Tribunal: TJDFT
Processo: 0727706-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0727706-91.2023.8.07.0016 RECORRENTE: RAYSA CAROLYNNE LOBO TEIXEIRA RECORRIDA: SUELEN DE ARAÚJO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou procedência nacional. Dolo específico não comprovado nos autos. 2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de insuficiência probatória para a condenação, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 3o, inciso IV; 4o, inciso VIII; e 5o, inciso XLII, todos da Constituição Federal, e 4o da Convenção Interamericana Contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, insurgindo-se contra a aplicação do in dubio pro reo no caso em exame. Não defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1475654 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-04-2024 PUBLIC 08-04-2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017